Tribunal: TJMT
Processo: 1003467-86.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003467-86.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MANOEL DE MATOS FERRAZ - CPF: 139.235.361-00 (RECORRENTE), ANDRE PEREIRA FERRAZ - CPF: 021.253.291-07 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VÔO – ATRASO DE 22 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – TESE DE MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS - PERDA DE CONEXÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ATRASO INCONTROVERSO – AUSÊNCIA DE PROVA DO MOTIVO DO ATRASO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O atraso de voo que implica em demora de mais de 22 horas para chegada ao destino final configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor.

A tese de más condições climáticas exige comprovação, por se tratar de fato impeditivo, modificativo e/ou extintivo do direito do autor e, no caso, não há qualquer prova da situação excludente de responsabilidade, nem mesmo as costumeiras matérias jornalísticas que comumente são juntadas.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$8.000,00), por falha na prestação do serviço consistente em atraso de voo que implicou em perda da conexão causando atraso de 22hs para chegada ao destino final, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e fundamentado, após a análise dos argumentos e provas colacionados por ambas partes, sem preliminares a serem enfrentadas, OPINO por:

1. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, para reconhecer a relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, em favor da parte Autora, nos termos do artigo 6o, VIII.

2. RECONHECER os requisitos da responsabilidade civil, CONDENANDO a Ré a indenizar a parte Autora por danos morais, no valor que OPINO arbitrar em R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) a partir desta data, e acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que os fatos ocorreram em razão das condições meteorológicas, de modo que não possui qualquer responsabilidade.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Alega a parte promovente que adquiriu passagens aéreas da parte promovida para o trecho de Palmas/TO-Cuiabá/MT, com saída agendada para o dia 26/11/2019, às 18h00min, com conexão em Brasília/DF e previsão de embarque para o destino final de Cuiabá/MT às 20h30min, com chegada prevista para às 22h50min.

Afirma que houve atraso de aproximadamente 06h30min para a decolagem, contudo em razão do atraso houve a perda da conexão, o que lhe ocasionou diversos transtornos, sendo que embarcou para Cuiabá/MT somente às 17h40min do dia 27 de novembro de 2019.

Relata, ainda, que quando a aeronave estava chegando ao aeroporto de Cuiabá/MT, o voo foi redirecionado para o aeroporto da cidade de Campo Grande/MS, onde a parte promovente teve de aguardar mais algumas horas para decolar, sendo que chegou ao seu destino final somente às 20h41min do dia 27/11/2019, ocasionando um atraso de 22h00min.

A parte promovida, em sua defesa, alega que os fatos ocorreram em razão das condições meteorológicas, de modo que não possui qualquer responsabilidade.

O atraso que culminou com a perda de conexão é fato incontroverso nos autos, no entanto a parte promovida apenas fundamenta o referido atraso em decorrência de más condições climáticas, mas não junta provas de suas alegações.

A tese de más condições climáticas exige comprovação, por se tratar de fato impeditivo, modificativo e/ou extintivo do direito do autor e, no caso, não há qualquer prova da situação excludente de responsabilidade, nem mesmo as costumeiras matérias jornalísticas que comumente são juntadas.

O atraso injustificado de voo culminando em perda de conexão configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte Ré.

O atraso de voo de mais de 22 horas configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há demora de 22 horas para chegada ao destino final, de modo que o dano moral deve ser indenizado e, no caso, o valor fora fixado de forma razoável.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. o 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020